Tribunal: TJDFT
Processo: 0003524-76.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003524-76.2018.8.07.0010 RECORRENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - A condenação do réu é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pela prova documental e pelos depoimentos firmes das vítimas, prestados na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e autoria do crime de uso de documento particular falso. II - A realização de perícia é prescindível para comprovar a falsidade do documento se outros meios de provas colhidos são capazes de atestá-la. Precedentes do STJ e TJDFT. III - Impossível aplicar a consunção, porquanto o art. 304 do CP determina expressamente que havendo a utilização de documento particular falso, aplica-se a pena cominada à falsificação, que no caso concreto, corresponde àquela prevista no art. 299, caput, do CP. IV - Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime que lhe foi imputado em razão da ausência de produção da prova do corpo de delito, indispensável à comprovação da materialidade delitiva, tendo sua condenação se baseado na palavra isolada das vítimas que afirmam que não assinaram as procurações anexadas nas ações judiciais manejadas em seu favor. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 8.906/1994, e 1o da Lei 11.925/2009, argumentando que inexistem provas que permitam a conclusão de que as vítimas não assinaram os documentos que acompanham as ações manejadas em seu favor, pois, se não fosse pela entrega por elas mesmas efetuada, não existiriam meios para que o recorrente tivesse acesso ao comprovante de endereço que igualmente foi anexado junto aos demais documentos de identificação; c) artigo 926 do Código de Processo Civil, asseverando que esta Corte de Justiça tem entendido que ações judiciais de menor complexidade, com alegação de falsidade da prova que a acompanha só podem ser processadas mediante a realização de perícia na prova tida por falsa, mas o acórdão impugnado condenou o advogado, no exercício da sua profissão, com base na dispensa da prova pericial que poderia atestar o corpo de delito; d) artigos 299 e 304, ambos do Código Penal, por entender que se o falso documento foi realizado para a utilização em processo judicial, a primeira conduta (falsidade ideológica) deve ser absorvida pela segunda (uso de documento falso). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões das alíneas “a”, “c” e “d” do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LIV, e 133, ambos da Constituição Federal. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ARTUR BARROS FREITAS OSTI, OAB/MT 18.335 (ID 52313785). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 158 do CPP, 299 e 304, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta aos artigos 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 8.906/1994, e 1o da Lei 11.925/2009, e 926 do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso LIV, e 133, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ARTUR BARROS FREITAS OSTI, OAB/MT 18.335 (ID 52313785). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025